Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM ACORDO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. PAGAMENTO DE ALIMENTOS NO PERCENTUAL SOBRE O RENDIMENTO AUFERIDO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INFORMAL. VERBA ALIMENTAR FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ATIVIDADE DE ESTÁGIO. EQUIPARAÇÃO AO TRABALHO FORMAL PARA FINS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar se a bolsa estágio recebida pelo executado, genitor das apelantes, pode ser utilizada como parâmetro para fixação da pensão alimentícia.
2. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, ainda que o recebimento de bolsa estágio não possua natureza salarial, dada à ausência de vínculo empregatício, não se pode desconsiderar o seu caráter de verba alimentar, pois se destina a atender as necessidades mínimas do beneficiário, bem como o sustento de sua família, sendo, inclusive, impenhorável (Informativo 289 deste eg. TJDFT).
3. A Lei de Estágio impede a equiparação da atividade de estágio à atividade informal, pois além de estar devidamente disciplinada na Lei no 11.788/2008, prevê ao estagiário diversos direitos e deveres que estão diretamente correlacionados com a legislação trabalhista (CLT), tais como: jornada de atividade (equivalente à jornada de trabalho); recesso remunerado (equivalente às férias remuneradas); auxílio transporte e concessão de benefícios relacionados à alimentação e saúde, mesmo diante da ausência de vínculo empregatício.
4. Escorreita a sentença ao afirmar que, diante da ausência de previsão expressa no título judicial, os alimentos devidos no período de agosto/2018 a dezembro/2019 devem ter por base os valores recebidos da "bolsa estágio”.
5. Recurso desprovido.